Tribunal: TJDFT
Processo: 0711805-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711805-05.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLENE VIRGINIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por gislene virginio de oliveira contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S/A: Intimada para indicar o paradeiro do veículo, a requerida peticionou alegando a inexistência de previsão legal para que o réu indique a localização do bem e que incumbe à parte autora promover as diligências necessárias para reaver o veículo ou promover a execução do contrato. Intimada a se manifestar, a parte autora rebateu as alegações da ré. Decido. Conforme o art. 6o, do CPC, é dever das partes cooperar para o resultado célere e efetivo do processo. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e §2o, do CPC, em razão violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. No caso dos autos, a requerida compareceu ao feito, reside no endereço declinado no contrato e na inicial, o qual já foi diligenciado por três vezes e simplesmente afirma que desconhece o paradeiro do veículo que adquiriu e financiou por sua livre vontade, deixando, claramente, de cooperar com o andamento do processo, especialmente considerando por mais que tivesse alienado o bem a terceiros, o que não foi informado em nenhuma das diligências, a parte deveria saber para quem alienou e onde o bem poderia ser encontrado, já que o bem está registrado em seu nome. A conduta adotada pela ré nos autos, pois, caracteriza a criação de embaraços à efetivação das decisões judiciais e oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, sendo cabível as sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça. Assim, fixo em desfavor da parte ré a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, IV e §2o, do CPC. De outra parte, intime-se o autor para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, informando o endereço no qual o veículo pode ser localizado ou requerendo a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito. O Agravante sustenta que cabe ao Agravado indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. Salienta que a determinação carece de amparo legal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, “a reforma/revogação da r. decisão hostilizada que fixou multa de 10% sobre o valor da causa, uma vez que não está a Agravante obrigada a indicar o endereço, para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal, eis que assim decidindo estará praticando mais um ato de costumeira e lídima JUSTIÇA!”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere em nenhuma das hipóteses restritivas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de maneira que, em princípio, não pode ser impugnada mediante agravo de instrumento. De toda sorte, não há como se vislumbrar a inconsistência jurídica da decisão agravada. Não contraria a sistemática processual, sobretudo à luz do princípio da cooperação, pronunciamento judicial que determina que o devedor fiduciário, possuidor direto e depositário do veículo alienado fiduciariamente, nos termos dos artigos 1.361, § 2o, e 1.363, caput, do Código Civil, indique a sua localização para efeito de cumprimento da liminar de busca e apreensão. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. RÉ LOCALIZADA. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR PARADEIRO DO VEÍCULO. PEDIDO INDEFERIDO. I - Consoante dispõe o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. II - Diante da localização da ré em seu endereço residencial, e da afirmação de que não detinha mais a posse do veículo, justificável e razoável o pedido do autor, de que fosse intimada para informar a localização do bem, sob pena de sua conduta ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, antes de requerer a conversão da ação em busca e apreensão. Ademais, referida conversão é faculdade do credor, e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo. III - Apelação provida. (APC 0715549-26.2017.8.07.0007, 6a T., rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 10/10/2018). Com efeito, a atitude processual da Recorrente cria embaraço ao regular desenvolvimento da Ação de Busca e Apreensão e por isso autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inciso IV, e 81 do Código de Processo Civil. Noutro elucidativo precedente, assentou este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO RÉU. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DAS MULTAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DAS ASTREINTES DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 1. Os indícios de ocultação do veículo objeto de busca e apreensão, postura essa que cria embaraços à efetivação das decisões judiciais e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, sujeita o réu às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (CPC/2015 77 IV 80 IV). 2. A redução do valor total das astreintes deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência (que é a de compelir o devedor a cumprir a obrigação) e acabar por gerar enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso, a sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, considerada a capacidade econômica do réu. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (AGI 07161672120198070000, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 04/05/2020). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator